Tribunal: TJMT
Processo: 1002628-95.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002628-95.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MARCUS VINICIUS BARCELO DE ANUNCIACAO - CPF: 040.316.321-85 (RECORRENTE), HERBERT REINALDO DE OLIVEIRA PORTO - CPF: 214.698.302-72 (ADVOGADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (RECORRIDO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE MAQUINETA DE CARTÃO – TESE DE AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES E DEMORA DE 45 DIAS PARA ENVIO DE CARTÃO – TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE MOVIMENTAR VALORES – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PROCEDÊNCIA DO PLEITO DE DANO MORAL POR FALHA NA DEMORA DO ENVIO DO CARTÃO E IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO DE DANO MATERIAL – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – PLEITO DE DANO MATERIAL PELA PARTE PROMOVENTE E DE IMPROCEDÊNCIA PELA PROMOVIDA – VALORES REPASSADOS – AUSÊNCIA DE PROVA DE DANO MATERIAL – DANO MATERIAL INDEVIDO – TESE DE AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – PROMESSA DE ENVIO DO CARTÃO COM 7 DIAS – DEMORA DE 45 DIAS – PREJUÍZOS À MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrente de falha na prestação do serviço.

O dano material é aquele essencialmente comprovado, de modo que diante da comprovação, por meio de balanços e comprovantes de pagamento de que houve o repasse dos valores, inexiste dano material a ser indenizado.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio.

Havendo promessa de envio do cartão para movimentação dos valores das transações realizadas com maquineta no prazo de 7 dias, a demora de 45 dias para envio do cartão, prejudicando as transações comerciais, forçoso reconhecer a existência de ato ilícito e dano moral a ser indenizado.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recursos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos por ambas as partes contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e condenou a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 5.000,00) em razão de falha na prestação do serviço consistente na demora de 45 dias para envio do cartão para movimentação dos valores creditados pelo uso da maquineta contratada, mas julgou improcedente o pleito de dano material ante a comprovação do repasse de todos os valores, conforme dispositivo que cito:

Por todo o exposto e fundamentado, após a análise da versão fática e probatória apresentada por ambas as partes:

1. OPINO por AFASTAR a prejudicial de mérito arguida pela parte ré à defesa.

2. OPINO por indeferir o pedido de decretação de revelia da ré feito pelo autor à impugnação.

NO MÉRITO,

3. OPINO pelo reconhecimento da relação de consumo, nos termos dos artigos 2o e 3o do CDC, e por ratificar a inversão do ônus probatório deferida à Decisão de ID no 23868638.

4. OPINO pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC/15, para CONDENAR a ré, a título de danos morais, ao pagamento, à parte autora, do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, aplicados a partir da citação (17/09/2019) e correção monetária, medida pelo INPC/IBGE, a contar desta data.

5. Quanto aos pedidos de indenizações por danos materiais, OPINO por JULGÁ-LOS IMPROCEDENTES, nos termos da fundamentação supra.

Sem custas e honorários (art. 55, parte inicial, da Lei no 9.099/95).

A promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que não praticou qualquer ato ilícito, uma vez que fez os repasses dos valores da maquineta regularmente.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão ou reduzir o valor da indenização por dano moral.

A parte promovente, em contrarrazões, requereu o desprovimento do recurso.

A parte promovente interpôs recurso inominado e, nas razões recursais, invocou a ocorrência de revelia por falta de poderes de representação do preposto, não tendo havido a firmeza necessária no julgamento, pois utilizou-se o termo “opino por indeferi o pedido de decretação de sua revelia”. Alegou a ocorrência de dano material, haja vista que quando recebeu o cartão, os valores de vendas já orbitavam no valor de R$ 3.230,00 (três mil duzentos e trinta reais) retidos em virtude do atraso na entrega do cartão pelo Recorrido, fato comprovado por documentos.

Alegou que “apesar de que o Juiz de Piso tenha deferido a Inversão do Ônus da Prova, a Recorrida não juntou nos autos todos os comprovantes em seu poder, muito pelo contrário, trouxe documentos complexos e apócrifos denominados de Planilha de Faturamento, que não ensejam veracidade”, faltando comprovantes relativos aos dias 13, 14 e do dia 17 até 04/08/2019.

Alegou que “o Repasse de R$ 1.951,62 (hum mil, novecentos e cinquenta e um reais e sessenta e dois centavos), é bem inferior ao devido, ou seja, o Recorrido reteve o valor de R$ 1.288,80 (um mil, duzentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos)”.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedente o pleito de dano material.

A parte promovida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O mérito da presente ação se refere ao pleito de dano material decorrente de ausência de repasse integral de valores e lucros cessantes, bem como indenização por dano moral em razão da ausência de repasse e demora de 45 dias para envio do cartão prometido em 7 dias, o que inviabilizou a prática de transações.

O magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e condenou a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 5.000,00) em razão de falha na prestação do serviço consistente na demora de 45 dias para envio do cartão para movimentação dos valores creditados pelo uso da maquineta contratada, mas julgou improcedente o pleito de dano material ante a comprovação do repasse de todos os valores.

Ambas as partes se insurge: a parte promovente alegando que faz jus ao recebimento de indenização por dano material, conforme os motivos resumidos no relatório, se insurgindo ainda quanto ao não reconhecimento da revelia; a parte promovida alegando que não praticou qualquer ato ilícito.

A despeito dos recursos interpostos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que muito bem avaliou as provas produzidas e apreciou com acuidade as peculiaridades do caso concreto. A fim de ilustrar o presente julgamento, cito na íntegra a sentença que muito bem rejeitou o pedido de revelia, afastou o dano material e reconheceu a existência de dano moral decorrente da falha na prestação do serviço por conta da demora de 45 dias para envio do cartão de crédito:

DA IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO DA RÉ

A parte autora, em impugnação (ID no 24676532) sustenta que o preposto que compareceu à audiência teria sido nomeado por advogada que não teria poderes para tanto, requerendo a decretação da revelia da ré.

Afirma a parte autora que os poderes denominados “especiais” que estão EXPRESSAMENTE elencados no art. 105 do Código de Processo Civil, não foram outorgados à causídica que nomeou o preposto que compareceu à audiência de conciliação.

Pois bem, o art. 105 do CPC dispõe que:

A procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto
receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica
, que devem constar de cláusula específica.

Não se trata do caso de nomeação de preposto, pois referido artigo de lei não menciona que o advogado tenha que ter poder específico para tal finalidade.

Ainda, verifico que a procuração outorgada à advogada que nomeou o preposto (ID no 24677019), confere aos advogados nela constantes os poderes específicos para transigir e poderes especiais para
assinar quaisquer documentos
para possibilitar a representação da empresa ré, inclusive podendo haver substabelecimento.

Conforme § 4o do art. 9o da Lei 9.099/95, assim disciplina:

O réu, sendo pessoa jurídica ou titular de firma individual, poderá ser representado por preposto credenciado, munido de carta de preposição com poderes para transigir, sem haver necessidade de vínculo empregatício.

A advogada que assinou a carta de preposição tinha poderes não só para tal finalidade (assinar quaisquer documentos), como também poderes específicos para transigir em nome da ré, além de ter lhe sido permitido substabelecer seus poderes para outras pessoas.

Assim, entendo que não há que se falar em irregularidade na representação processual da ré, motivo pelo qual OPINO por indeferir o pedido de decretação de sua revelia.

DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE

Da análise dos autos verifico que se encontra apto para julgamento, posto que desnecessária a produção de outras provas para o convencimento motivado do artigo 371 do CPC.

Aliado a isso, verifico que as partes, ao serem indagadas sobre a realização de audiência de instrução e julgamento ou produção de novas provas (Audiência de ID no 24456244), reportaram-se à contestação e impugnação.

Outrossim, “(...) a produção probatória se destina ao convencimento do julgador e, sendo assim, pode o juiz rejeitar a produção de determinadas provas, em virtude da irrelevância para a formação de sua convicção(...)”(TJ-BA - APL: 05598098420168050001, Relator: Antonio Cunha Cavalcanti, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 02/10/2018), razão pela qual passo ao julgamento antecipado do mérito, conforme o art. 355, I do CPC.

DO MÉRITO

DA RELAÇÃO DE CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

No caso, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, consoante artigos 2o e 3o CDC, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos legislação de consumo, inclusive com relação ao ônus da prova, cuja inversão deferida à Decisão de ID no 23868638, OPINO por RATIFICAR nesta oportunidade.

DA ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL

Em suma, sustenta a autora que contratou a empresa ré, em 24/06/2019, para lhe disponibilizar a máquina para efetuar vendas a débito e crédito no pequeno comércio que possui, tendo sido necessário também obter o cartão da própria empresa para que pudesse realizar a movimentação dos valores que fossem creditados pelas vendas realizadas.

Afirma que a empresa ré estipulou o prazo de 1 dia para entrega da máquina e 7 dias para recebimento do cartão, alegando que a máquina foi entregue no prazo acordado, mas o cartão, não.

Assim, informa diversos números de protocolo de reclamações que teria feito junto à ré acerca do atraso na entrega do cartão, sendo que este somente lhe foi entregue em 08/08/2019, sendo que durante todo esse período ficou tolhido de ter acesso aos valores recebidos.

Ainda, sustenta que somente quando recebeu o cartão teve acesso à movimentação e aos depósitos realizados pela ré, sendo que esta somente lhe repassou a quantia de R$ 1.951,62, quando, na verdade, teria R$ 3.230,00 para receber.

Assim, pretende a condenação da ré em lhe repassar o valor faltante, qual seja, R$ 1.288,80.

Além disso, requer danos materiais na modalidade lucros cessantes pelo fato da efetiva privação de ganhos que deixou e deixará de auferir em razão da situação fática, neste caso, o valor retido de R$ 3.230,42.

Ainda, requer indenização por perdas e danos relativos à contratação e seu advogado e indenização por danos morais.

A ré apresentou contestação alegando, em suma, que a emissão do cartão não é de sua responsabilidade, mas da administradora, pelo que não teria culpa pelo atraso na entrega. Ainda, com relação à diferença no valor de repasse alegado pela parte autora, sustenta que não há diferenças a serem creditadas em sua conta, uma vez que as vendas realizadas pelo demandante montaram R$ 2.018,38, impugnando o documento juntado pelo autor (ID no 22578992), pois nele não há qualquer elemento que comprove que aquele saldo teria relação com o contrato do autor, discutido nesta ação.

Sustenta a ausência de ato ilícito praticado por si e pugna pela improcedência da ação.

Pois bem. Para que a parte Autora seja indenizada, é imprescindível a presença de três requisitos basilares: Ato ilícito, dano e nexo causal entre eles.

No caso em tela, entendo que resta incontroverso nos autos a contratação da máquina para pagamento em cartão de crédito/débito da ré pela parte autora.

Com relação ao problema no prazo para entrega do cartão, a parte ré informa que este seria de responsabilidade da administradora e não sua.

Contudo, fato é que o cartão do autor (ID no 23613268) é da própria ré. Além disso, não há qualquer contestação acerca do fato alegado pelo autor de que efetuou a contratação com a ré e que foi esta que teria solicitado o prazo de 7 dias para entrega.

A ré também não se manifestou na defesa sobre as reclamações feitas junto a si pelo autor, acerca do atraso na entrega do cartão.

Assim, entendo que, neste ponto, resta sedimentada a responsabilidade da ré em enviar o cartão ao autor no prazo combinado de 7 dias, o que não foi cumprido, já que o cartão somente foi entregue em 08/08/2019, ou seja, 45 dias após a contratação, restando comprovado que o autor ficou privado de ter acesso aos seus ganhos, recebidos através das vendas a débito e crédito que realizou, durante mais de um mês após o prazo estipulado com a ré.

O art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Logo, tenho que a ré alegou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, mas não se desincumbiu de seu ônus, não tendo comprovado que não era o responsável pelo cumprimento do prazo estipulado para entrega do cartão ao autor.

A responsabilidade da ré é objetiva, em vista da relação de consumo existente e do risco da atividade desenvolvida.

Dispõe o art. 927, do Código Civil que: “Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.”

Assim, OPINO por reconhecer que houve o ato ilícito, com a falha na prestação de serviços, por deixar o réu de fornecer o cartão para que o autor pudesse ter acesso aos valores que lhe eram devidos e, ainda, por não prestar informações claras e precisas ao consumidor. Esse comportamento por parte da Ré viola a dinâmica da relação de consumo, e, principalmente o artigo 6o, III e VI do CDC.

Tal descaso com a parte consumidora autoriza o reconhecimento dos
danos morais,
não apenas em virtude do abalo inequivocamente sofrido, mas também pelo caráter punitivo dos danos morais.

Tenho que, em hipóteses como a ora em apreço, na qual a parte autora é privada de exercer um direito seu, no caso, ter acesso aos valores que lhe pertencem, por culpa da ré, que não cumpriu o prazo estabelecido com o autor para lhe entregar o cartão a fim de possibilitar-lhe movimentar o saldo que lhe era devido. Logo, neste caso específico, entendo justa a aplicação de reparação extrapatrimonial, ainda que pelo caráter punitivo e dissuasório da medida.

No que tange à quantificação do dano moral, insta ressaltar que não há critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbindo ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Deve-se apurar um montante equilibrado que sirva como desestímulo para a repetição do fato danoso, e represente à vítima uma compensação financeira que, de alguma forma, amenize o seu sofrimento injustamente suportado, levando em consideração, dentre outros, a situação econômica das partes, a intensidade do sofrimento, a gravidade e grau de culpa da Ré, bem como as circunstâncias que envolveram os fatos, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal.

Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da Ré ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), como medida de caráter pedagógico.

No que tange aos
danos materiais
, entendo que a sorte não alcança o demandante. Vejamos:

No que se refere ao pedido de repasse do valor faltante, R$ 1.288,80, não há nos autos prova acerca da sua existência.

O autor afirma que tal saldo teria sido disponibilizado na tela juntada (ID no 22578992), documento este que foi impugnado pela ré por não conter qualquer informação referente ao autor ou à conta a que o documento se refere.

De fato, não há, no documento acima, nenhuma correspondência com o autor ou com o contrato discutido nesta ação.

Em sua impugnação, o autor não se manifestou sobre a impugnação da ré acerca do documento, tampouco apresentou qualquer complementação ou outro documento que demonstrasse que aquele valor de R$ 3.230,42 se referisse ao valor que a ré teria que lhe repassar.

Ainda, o autor colacionou aos autos com a inicial (Documentos de ID no 22578852 a 22578880) os comprovantes das vendas por si realizadas. Ao efetuar a soma de todos os valores constantes em tais documentos, chega-se ao montante de R$ 1.817,69.

A ré, à defesa, apresenta relatório de recebimentos e repasses feitos ao autor (ID no 24379052), no qual consta que devia repassar ao autor a quantia de R$ 2.018,38, o que foi feito, pois o valor foi colocado à disposição do autor.

Entendo, assim, que o pedido de repasse do valor faltante deve ser julgado improcedente, pois não há provas nos autos de que o autor tenha efetuado vendas em montante superior ao valor repassado pela ré.

Além disso, não há que se falar em lucros cessantes no patamar do valor retido, eis que o autor não deixou de receber ou de trabalhar em razão dos fatos alegados na inicial. Há que se ressaltar ao autor que os danos materiais devem sempre ser sobejamente comprovados e que os lucros cessantes se referem ao valor que o autor teria deixado de auferir em razão dos fatos alegados na inicial. No caso dos autos, o autor somente teve acesso tardio aos valores que lhe eram devidos, contudo não há comprovação de que tenha deixado de receber qualquer valor por culpa da ré. Assim, OPINO pela improcedência do pedido.

Por fim, não há que se falar em indenização por perdas e danos relativos à contratação e seu advogado, primeiramente porque a contratação de advogado particular é uma opção da parte, que não pode atribuir à outra os gastos dispendidos com o contrato de honorários firmado sem qualquer intervenção desta.

Ainda, a parte autora sequer colacionou aos autos o contrato de honorários firmado com o seu patrono, sendo impossível saber, até mesmo, se o valor postulado na inicial guarda relação com o valor constante no contrato.

Mais uma vez, portanto, OPINO pela improcedência do pedido.

Com efeito, muito bem fundamentada a rejeição do pedido de revelia. Não há se falar em falta de segurança e firmeza na apreciação pelo uso do “opino”, uma vez que o Juiz Leigo elabora projeto de sentença e, assim, a técnica de elaboração do projeto recomenda o uso de “opino”, porquanto apenas o magistrado togado pode decidir, julgar, rejeitar, acolher pedidos.

Inexiste irregularidade em tal proceder.

Quanto ao pleito de dano material, devidamente afastado pelo magistrado, com fundamentação coerente com a prova dos autos. Ora, na inversão do ônus da prova, a parte promovida juntou documentação, balanços e comprovantes para comprovar o repasse. Aliás, a parte promovente alega que a parte promovida “trouxe documentos complexos e apócrifos denominados de Planilha de Faturamento, que não ensejam veracidade”.

Ora, a suposta complexidade de documentos financeiros não é suficiente para desnaturar a prova produzida e juntada. Portanto, entendo que não há reparo na sentença que julgou improcedente o pleito de dano material.

No que se refere ao dano moral, devidamente fundamentado que existe em razão da demora de 45 dias para o envio do cartão, o que impediu a prática de transações comerciais dependentes do cartão.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrente de falha na prestação do serviço.

O dano material é aquele essencialmente comprovado, de modo que diante da comprovação, por meio de balanços e comprovantes de pagamento de que houve o repasse dos valores, inexiste dano material a ser indenizado.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio.

Com efeito, havendo promessa de envio do cartão para movimentação dos valores das transações realizadas com maquineta no prazo de 7 dias, a demora de 45 dias para envio do cartão, prejudicando as transações comerciais, forçoso reconhecer a existência de ato ilícito e dano moral a ser indenizado.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pelas partes em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte promovente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe 10% sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte promovida ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020